Tribunal: TJSP
Processo: 1007876-10.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação monitória – Cheque – Julgamento de procedência.

Prescrição – Inocorrência – Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, CC – Ação monitória proposta no prazo de seu exercício – Prescrição não consumada – Preliminar rejeitada.

Monitória – Inicial lastreada em cheque devolvido 2 vezes por insuficiência de fundos – Prova escrita sem eficácia de título

Ementa:

*Ação monitória – Cheque – Julgamento de procedência.

Prescrição – Inocorrência – Aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, CC – Ação monitória proposta no prazo de seu exercício – Prescrição não consumada – Preliminar rejeitada.

Monitória – Inicial lastreada em cheque devolvido 2 vezes por insuficiência de fundos – Prova escrita sem eficácia de título executivo consoante art. 700 do CPC – Alegação de inexigibilidade do cheque porque emitido pós-datado, sendo depositado antes da data convencionada – Descabimento – Segunda apresentação do cheque ocorreu após a data convencionada também devolvido por insuficiência de fundos – Ausência de prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito de cobrança (art. 373, do CPC) – Exigibilidade do cheque reconhecida – Recurso negado.

Reconvenção – Pretensão a danos morais – Descabimento – Inadimplência incontroversa – Protesto do cheque em exercício geral de direito do credor – Danos extrapatrimoniais não caracterizados.

Recurso negado.*